Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003940-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THALLYTA PAMELA RIBAS DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 058.410.141-45 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1003940-64.2023.8.11.0002 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: THALLYTA PAMELA RIBAS DA COSTA OLIVEIRA

RECORRIDOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível proposta pela parte recorrente, em desfavor das empresas recorridas, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes da aquisição de aparelho celular, sem o carregador.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de ato ilícito.

2. Da prova dos alegados danos morais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das preliminares arguidas pela parte recorrida

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2. Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que
, merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, da análise dos autos, ficou comprovado que o produto foi entregue em conformidade com o anunciado e que o consumidor tinha ciência de que o aparelho é vendido desacompanhado do carregador, conforme as informações prestadas no site da fabricante.

Dessa forma, entendo que a aquisição de modelo de celular que não acompanha carregador foi opção do autor, ante a existência de outros modelos de celulares vendidos com carregador, motivo pelo qual, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da demandada, que agiu no exercício regular do direito, respeitando o direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Improcedência. Aquisição de aparelho celular, modelo Iphone 11, desacompanhado do carregador USB-C. Venda casada não configurada. Cumprimento do dever de informação previsto no artigo 6o, III, e artigo 30, do CDC. Carregador que pode ser adquirido de outra marca. Aplicação do princípio da livre concorrência. Sentença mantida. Recurso inominado desprovido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0010349-34.2021.8.26.0032; Relator (a): Rodrigo Chammes; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Foro de Araçatuba - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEFONE CELULAR IPHONE 11. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO ADAPTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (CARREGADOR). ALEGAÇÕES DE FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. INFORMAÇÃO CLARA DE QUE O ADAPTADOR NÃO ACOMPANHA O TELEFONE. EQUIPAMENTO CARACTERIZADO COMO ACESSÓRIO. POSSIBILIDADE DE VENDA EM SEPARADO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO DA VENDA DO TELEFONE À AQUISIÇÃO DO ADAPTADOR. POSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO DE OUTRAS FORMAS. EXISTÊNCIA DE SIMILARES HOMOLOGADOS, FABRICADOS E COMERCIALIZADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71010508364, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 16-08-2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023